Tribunal: TJSP
Processo: 1110886-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Mundo Geek – Demanda que antagoniza empresa autora titular da marca mista "Mundo Geek", e a ré que explorou logotipo semelhante em evento realizado em suas dependências – Ordem de abstenção pretendida – Elementos nominativos e figurativos com expressiva semelhança – Mesmo público-alvo – Potencialidade de que haja indevida associação entre os produtos

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Mundo Geek – Demanda que antagoniza empresa autora titular da marca mista "Mundo Geek", e a ré que explorou logotipo semelhante em evento realizado em suas dependências – Ordem de abstenção pretendida – Elementos nominativos e figurativos com expressiva semelhança – Mesmo público-alvo – Potencialidade de que haja indevida associação entre os produtos oferecidos – Inibitória procedente – Apelação provida para esse fim
DANO MORAL – Marca – Contrafação – Violação ao direito de exclusividade conferido às autoras – Simples fato da violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem e reputação das demandantes – Prejuízo extrapatrimonial presumido – Pedido de indenização por dano moral procedente – Verba indenizatória fixada em R$ 20.000,00 – Apelação provida para esse fim
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Dano material – Violação ao direito de exclusividade da marca – Início de prova do prejuízo material presente – Realização de evento pela ré utilizando marca e logotipo muito semelhantes às titularizadas pela demandante – Evento que presumidamente alavancou o número de frequentadores do shopping e, consequentemente, o de vendas a varejo – Hipótese, porém, em que evento foi realizado no mês de outubro, época em que há aumento de vendas decorrente do Dia das Crianças, no dia 12 – Indenização correspondentes a 50% do aluguel de desempenho da apelada (Shopping) – Indenizatória procedente – Apelação provida para esse fim

Dispositivo: deram provimento.